Tribunal: TJSP
Processo: 2140783-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2140783-13.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Santo André, em que é agravante
RESIDENCIAL JARDIM DAS PITANGUEIRAS e são
agravados OSCAR CÉSAR HANSEN e MARIA
ELISABETE DANIEL HANSEN.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2140783-13.2020.8.26.0000 – Crs 31720e
2
Voto no 42.258
Agravo de instrumento no 2140783-13.2020.8.26.0000
Processo originário no 1015395-75.2018.8.26.0554
2a Vara Cível de Santo André
Agravante: Residencial Jardim das Pitangueiras
Agravados: Oscar César Hansen e Maria Elisabete Daniel
Hansen
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Honorários advocatícios de vinte por
cento previstos na convenção do
condomínio prejudicam-se e cedem ao
arbitramento judicial e excesso se
afasta de ofício, porque, se não
resultar do título, crédito não há.
Credor,
condomínio
agrava
da
respeitável decisão (fl. 223 dos autos originários) que, na
execução de título extrajudicial, quotas de despesas
condominiais, deferiu pedido de exclusão dos honorários
do título executivo. Argumenta com a distinção entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2140783-13.2020.8.26.0000 – Crs 31720e
3
honorários contratuais e sucumbenciais, com a previsão
na convenção, com a atuação de advogado causada pelos
devedores e com ônus repassado aos condôminos.
Vieram preparo (fls. 12/13) e resposta
(fls. 20/25).
É o relatório.
Honorários contratuais não há e, se
houvesse, não se cumulariam com os de sucumbência,
como definiu o Superior Tribunal de Justiça, por sua
colenda Corte Especial.*
O que há são honorários advocatícios
de vinte por cento previstos na convenção do condomínio
(fl. 20 e fls. 53/54 dos autos originários - art. 23), que se
prejudicam e cedem ao arbitramento judicial, dez por
cento sobre o débito efetivo (fls. 60/61 idem).
Excesso se afasta de ofício, porque, se
não resultar do título, crédito não há (idem, art. 783),
hipótese de execução nula (idem, art. 803).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2140783-13.2020.8.26.0000 – Crs 31720e
4
Por isso, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator
_______________________
* - “1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque
inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório,
ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA
TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe
ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo
Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973,
art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários
decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado".
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016)” - AgInt no AREsp 1418531/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
15/8/2019, DJe 20/8/2019.